Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CÂMBIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelos embargantes na ação de restituição de valores ajuizada pelo autor.
2. Alegando existir omissão no acórdão, a embargante aduz que o acórdão seria omisso por deixar de considerar que o plano de saúde contratado se refere à plano familiar, cujos reajustes por faixa etária enseja a aplicação do Tema 952/STJ, sendo que o Tema 1.016/STJ se restringe aos casos de planos de saúde coletivos. Aponta, ainda, que o feito demanda produção de prova pericial para se verificar a correta aplicação do reajuste etário.
3. Em que pese a alegação dos embargantes, as questões relacionadas à legitimidade passiva, assim como a responsabilidade solidária, foram objeto de análise pelo julgado. 3.1. Sobre o tema, o acórdão expôs de forma clara e inteligível que, embora a contratação de entrega de moeda estrangeira tenha sido formalizada com as empresas embargadas, o negócio jurídico ocorreu no período em que as empresas embargantes atuavam como correspondente e intermediadoras daquelas nas operações de câmbio, devendo ambas responderem pelos prejuízos vivenciados pelo consumidor, na forma da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central. 3.2.O julgado ressaltou, ainda, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, de sorte que integrando os embargantes a cadeia de fornecimento, são legítimos para figurarem no polo passivo e responderem pelo evento danoso, nos termos dos arts. 14 e 25, § 1.o, do CDC.
4. Desse modo, alegando existir vício no acórdão, os embargantes pretendem na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos rejeitados.